Tribunal: TJSP
Processo: 1500346-92.2023.8.26.0575
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Apelação Criminal. Roubo circunstanciado pelo concurso de agentes. Sentença condenatória. Insurgência da defesa. Sustenta-se que o reconhecimento violou o art. 226 do CPP. Não acolhimento. No caso, apesar da inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal, tanto na fase inquisitiva quanto em Juízo, a verdade é que não há qualquer dúvida acerca da autoria delitiva e que pode seguramente

Ementa:
Apelação Criminal. Roubo circunstanciado pelo concurso de agentes. Sentença condenatória. Insurgência da defesa. Sustenta-se que o reconhecimento violou o art. 226 do CPP. Não acolhimento. No caso, apesar da inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal, tanto na fase inquisitiva quanto em Juízo, a verdade é que não há qualquer dúvida acerca da autoria delitiva e que pode seguramente ser atribuída ao acusado. Indivíduo preso em flagrante que, apesar de ter trocado de roupa, ainda estava na posse das vestimentas utilizadas quando do cometimento do delito e que foram reconhecidas pelas vítimas na delegacia de polícia. O policial militar que participou da abordagem ainda relatou a localização de um simulacro de arma de fogo na cintura do réu, sendo que as vítimas indicaram que os roubadores se utilizaram de referido instrumento para a prática da conduta. Referido agente público ainda declarou que houve confissão informal por parte do apelante. Versão do acusado para sua prisão que ficou isolada nos autos e mostra-se, além de precária, totalmente incoerente, pois apesar de ter alegado que foi agredido pelos policiais para que confessasse, o laudo de exame de corpo de delito não constatou qualquer lesão em seu corpo e, perante a autoridade policial, teve garantido seu direito ao silêncio. Condenação mantida. Dosimetria sem reparos. Prequestionamento efetuado. Negado provimento ao recurso.